Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Serviço Social da Indústria (SESI) contra o acórdão que sobrestou a ação de cobrança até a conclusão do processo de recuperação judicial de João Fortes Engenharia S.A. O SESI alega omissão no acórdão quanto à natureza tributária do crédito, defendendo que não se submete à recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve omissão no acórdão acerca da natureza tributária do crédito, que, segundo o embargante, não estaria sujeito à recuperação judicial, nos termos do artigo 187 do Código Tributário Nacional.
III. Razões de decidir
3. Não há vício no acórdão embargado que deva ser sanado. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da coexistência entre a habilitação do crédito no juízo de recuperação judicial e a suspensão da ação de cobrança.
4. A modificação do acórdão não é viável por mera petição nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
______
Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), art. 187.
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.023.